Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738063-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NADIA KOUZAK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 31059910) interposto pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória (ID 31059913) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de n. 0704055-92.2021.8.07.0018 da ação declaratória, c/c, repetição de indébito, ajuizada por NADIA KOUZAK, homologou “o valor dos honorários periciais em R$3.800,00 [e determinou a intimação do Réu] para providenciar o depósito [deste] valor [no] PRAZO DE DEZ DIAS”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o deferimento do seu pedido de concessão de efeito suspensivo e o provimento do seu recurso, com o fim de reformar a “decisão agravada, para minorar o valor dos honorários periciais, dentro dos limites do art. 95 do CPC ou no valor apresentado pela contraproposta dos requeridos, conforme critérios de razoabilidade”. Compulsando os autos originários, constata-se que o Juízo a quo exerceu juízo de retratação parcial sobre a decisão agravada, para determinar a intimação da “Autora para providenciar o depósito do valor acima homologado [no] PRAZO DE DEZ DIAS”, sob o fundamento de que foi esta parte processual que requereu a produção da prova técnica. Em atos contínuos, sobrevieram o depósito pela Autora, ora Agravada, dos honorários periciais, no valor homologado pelo Juízo de origem, e a intimação para o “início da Perícia a ser realizada no dia 28/01/2022, às 17:00 horas” (ID’s 110655468, 111829306, 111829305 e 112430960, dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do que restou relatado, verifica-se que o Réu, ora Agravante, devolveu a este Tribunal a impugnação da decisão agravada no que concerne à homologação de honorários periciais, em tese, em valor superior ao necessário para remunerar adequadamente o trabalho do perito. Assim, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade e o julgamento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, em razão do exercício de juízo de retratação parcial do Juízo a quo sobre a decisão agravada, no qual reconhece que o Agravante não tem obrigação de pagar os honorários periciais, aliado ao recolhimento do valor correlato pela Agravada e do agendamento do exame pelo expert, o agravo de instrumento que lhe impugna padece de falta de interesse recursal. É que este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quanto há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação à decisão recorrida que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[1]. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta forma, ante a inexistência de utilidade para o Réu, ora Agravante, sobre a redução do valor dos honorários periciais já adimplidos pela parte processual adversa, o presente agravo de instrumento é desprovido de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado na fase recursal; devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por inexistência de interesse recursal é medida que se impõe, pois inexiste sentido em discutir uma pretensão desprovida de utilidade para a parte processual recorrente. Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da inexistência de interesse recursal, vez que inócua sua análise, por falta de utilidade para o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. Brasília, 11 de janeiro de 2022 10:17:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador